Tribunal: TJDFT
Processo: 0707778-21.2018.8.07.0020
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS RECURSAIS. AUSÊNCIA DE CONTRARRAZÕES. contradição. INEXISTÊNCIA.
1. A fixação de honorários de sucumbência em fase recursal não está condicionada à apresentação de contrarrazões pelo procurador da parte apelada, o que somente será considerado para fins de quantificação da verba (Precedentes C. STJ).
2. Negou-se provimento aos embargos de declaração.